Tribunal: STF
Processo: HC 181282
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 516.801/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), porque, de acordo com a denúncia, praticou, por diversas vezes e em continuidade delitiva, atos libidinosos diversos de conjunção carnal com Evelyn Alessandra Augusto Pereira dos Santos, de 07 anos de idade, pessoa menor de catorze anos (Doc. 2 – fls. 29-31 e Doc. 5 – fls. 114-123).
    O magistrado de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 6 – fls. 3-7). Na sequência, impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido, em acórdão assim ementado (Doc. 6 - fls. 57-58):
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do paciente, porquanto, na condição de convivente da mãe da vítima por mais de quatro anos, "conduzia a vítima [que contava com 7 anos a época] até o quarto da residência e passava a praticar atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, o fazendo por diversas vezes", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
    5. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
    6. Na hipótese dos autos, os fatos narrados foram praticados entre os anos de 2010 e 2011, a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2018, e a prisão preventiva foi requerida pelo Parquet em agosto de 2018 e decretada em 10/9/2018, pois o acusado não foi encontrado no endereço fornecido. Foram considerados também a clandestinidade, a reiteração delitiva por 2 anos e o atuar furtivo que permeia essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar, pelo padrasto contra vítima menor de apenas 7 anos de idade, circunstâncias que permitem a mitigação da regra de contemporaneidade.
    7. Habeas Corpus denegado 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que: (a) O Paciente não ficou preso todo o processo, mas sim teve a custódia preventiva decretada em 10/09/2018 (fls. 202/205), há mais de (07) sete anos da data dos fatos já conhecidos pelo juízo. Não houve tentativa de citação do Paciente no seu atual endereço, qual seja, à Rua José Felipe, 57, Barrinha-SP.; e (b) o Paciente, de primariedade não contestada, permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual (até 19/12/2018), que perdurou por aproximadamente 08 (oito) anos, e a fundamentação declinada na sentença não contou com qualquer fato novo apto a evidenciar a necessidade do recolhimento cautelar imposto, sendo forçoso concluir que não há motivação idônea para justificar a relativização do seu direito à liberdade. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que o Paciente aguarde em liberdade o exaurimento dos recursos nas instâncias ordinárias, nos autos do processo crime nº 0009735-32.2011.8.26.0597, em trâmite pela 1º Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho-SP, revogando-se, pois, a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
     É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    [...] Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa do direito de recorrer em liberdade, in verbis (e-STJ fls. 527/528): 
    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que somente foi encontrado depois de decretada sua prisão nos autos. Ademais, praticou delito extremamente grave, considerado hediondo, ficou preso durante todo o processo, não se justificando sua soltura após a condenação, seja para garantia da ordem pública, quando para evitar que frustre a aplicação da pena. (Grifei.) 
    Em razão da expressa remissão aos motivos que ensejaram a custódia preventiva, passo a colacionar seus termos, ipsis litteris (e-STJ fls. 228/230): 
    Com efeito, a conduta do denunciado é reveladora de periculosidade, haja vista que o crime perpetrado afronta diretamente a ordem pública pelo fato do autuado ter praticado, por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima, que contava com 07 (sete) anos a época. 
    Com efeito, consta dos autos que o réu é padrasto da vítima, e por conta desta condição, exercia autoridade sobre ela. Assim, conduzia a vítima até o quarto da residência e passava a praticar atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, o fazendo por diversas vezes. A vítima apresentou declarações em solo policial, dizendo que o acusado mandou ela sentar na cama dele e mandou esta tirar a roupa, ameaçando-a, dizendo que se não obedecesse iria lhe bater. Após estas declarações a vítima começou a chorar, não mais respondendo a qualquer pergunta (fls. 27). 
    A Conselheira Tutelar [R B] declarou que tomou conhecimento através de denúncia anônima de que o acusado [D] estaria abusando sexualmente de sua afilhada, ora vítima. Esta conselheira dirigiu-se então até a residência da vítima e através de conversas pode verificar que realmente ocorreram os abusos, sendo relatados pela própria vítima, robustecidos de detalhes (fls. 24//25). 
    Em suas declarações, o acusado [D] nega os fatos. Disse que convive com [V L] (genitora da vítima) há quatro anos e que em outra oportunidade já foi feita denúncia sobre os mesmos fatos, mas nada foi constatado. Acredita que seja o ex-marido de [V L] que esteja fazendo as denúncias, visto que que se aproximar desta. Voltou a morar com [V L] pois foi autorizado pelo Conselho Tutelar (fls. 23). 
    Apesar de o acusado apresentar versão negativa dos fatos, há grandes indícios de que os abusos realmente tenham acontecido. A vítima mostrou-se muito abalada quando ouvida em solo policial, bem como esta declarou à Conselheira Tutelar, com detalhes, como se davam os atos libidinosos. Assim, os indícios até agora apresentados corroboram a acusação constante da denúncia. Deste modo, impõe-se a neutralização do denunciado para o resguardo da ordem pública. 
    No escólio de Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública consiste: “A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. 
    Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa” (Prisão e Liberdade, editora RT, pg. 63/64). 
    Ademais, o réu está em local ignorado, de modo que sua prisão também é necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
    Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial e, por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de D. A. B.. (Grifei.) 
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    […]
    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do paciente, porquanto, na condição de convivente da mãe da vítima por mais de quatro anos, "conduzia a vítima [que contava com 7 anos a época] até o quarto da residência e passava a praticar atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, o fazendo por diversas vezes", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    […]
    No tocante ao argumento de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, vale trazer as informações prestadas pelo Juízo de origem (e-STJ fls. 590/591): 
    Em 10/06/2011 foi instaurada portaria para investigação do paciente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal (fls. 06/09). 
    O paciente foi denunciado em 02/02/2018, como incurso no art. 217-A, "caput", c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo codex (fls. 02/04). 
    A denúncia foi recebida em 19/02/2018 (fls. 174/175), o paciente foi citado por edital (fls. 194) e foi apresentada defesa prévia (fls. 216). 
    Em 10/09/2018 o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 202/205). 
    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 06/12/2018. 
    Em 17/12/2018 foi revogada a suspensão do processo e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 328/330). 
    Em 12/04/2019, o paciente foi sentenciado nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu [D A B], qualificado nos autos, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, como incurso no art. 217-A, c.c. art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal”. Foi determinado o cumprimento da pena no regime inicial fechado, negado o direito de recurso em liberdade e determinada a expedição de Guia de Recolhimento Provisória (fls. 513/522). 
    Inconformada, a Defesa apresentou Recurso de Apelação (fls. 529). 
    Em 25 de abril de 2019 foi expedida guia de execução provisória (fls. 540/541), sendo remetida em 29 de abril de 2019 (fls. 543). 
    Na data de 19/06/2019, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso (fls. 617). 
    O Tribunal de origem consignou que, "embora tenha ocorrido pequeno equívoco quanto ao fato de o paciente não ter permanecido preso durante toda a instrução, restou comprovado nos autos que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da custódia provisória, em especial havendo notícia de que, embora os fatos tenham ocorrido há oito anos, a vítima ainda sofre as consequências dos abusos sofridos e teme por sua segurança" (e-STJ fl. 576). 
    Quanto à contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação da custódia, esta Corte tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, conforme se extrai do lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti, nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris: 
    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. 
    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC 495.894/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) 
    No caso em tela, os fatos narrados foram praticados entre os anos de 2010 e 2011, a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2018, e a prisão preventiva foi requerida pelo Parquet em agosto de 2018 e decretada em 10/9/2018, pois o acusado não foi encontrado no endereço fornecido. Foram considerados também a clandestinidade, a reiteração delitiva por 2 anos e o atuar furtivo que permeia essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar, pelo padrasto contra vítima menor de apenas 7 anos de idade. 
    Tais circunstâncias autorizam, portanto, a mitigação da regra da necessária contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação de custódia preventiva. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática, reiterada, mediante grave ameaça, de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face de uma criança de 7 anos, valendo-se da condição de padrasto da vítima. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 
    Não bastasse, a informação constante da sentença de que o paciente somente foi encontrado depois de decretada sua prisão reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente